Tribunal: CARF
Processo: 15504.720347/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES TÍPICAS.
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas (RE 609.096)

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720347/2017-25
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.447 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ATIVIDADES TÍPICAS.
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica
das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado
em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas” (RE 609.096)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencidos a Conselheira Vanessa Marini
Cecconello e o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que votaram pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, negou-se provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e deu-se provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, vencida a Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que votou pela negativa de
provimento em relação ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo provimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a
relatora original, Conselheira Vanessa Marini Cecconello, não mais compõe a CSRF, foi
designado pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira Semiramis de
Oliveira Duro não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto da Conselheira Vanessa
Marini Cecconello na sessão de 15/03/2023, que apresentou ainda o voto de mérito na pasta de
repositório do colegiado os membros do colegiado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720347/2017-25
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vanessa Marini Cecconello
(relatora original), Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia
Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., ambos com fulcro
no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3201-
003.653, de 18 de abril de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da autuação tão somente as receitas oriundas da aplicação de recursos próprios. O acórdão foi
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, quais
sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo as
receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para as
instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.2351/MG.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

RECEITAS
OPERACIONAIS.
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
EXCLUSÃO.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios. Entendimento exarado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-005.051.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS PROMOVIDA
PELO § 1° do ART. 3° DA LEI N° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
Não houve afronta à coisa julgada, visto que a discussão acerca da inconstitucionalidade
da ampliação das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98 é diversa da analisada na presente demanda (análise da inclusão das receitas
financeiras das instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de
tributação do PIS e da COFINS).
IMPOSIÇÃO DOS JUROS E DA MULTA. INAPLICÁVEL O § ÚNICO DO ART.
100 DO CTN.
Não há que se falar em afastamento dos juros e da multa impostos com supedâneo em
legislação plenamente aplicável ao caso concreto. O § único do art. 100 do CTN não se
apresenta aplicável, visto que a IN 247/2002 não afastava a tributação das receitas
financeiras pelo PIS e pela COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo do PIS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, quais
sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo as
receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para as
instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.2351/MG.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
EXCLUSÃO.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios. Entendimento exarado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-005.051.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS PROMOVIDA
PELO § 1° do ART. 3° DA LEI N° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
Não houve afronta à coisa julgada, visto que a discussão acerca da inconstitucionalidade
da ampliação das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98 é diversa da analisada na presente demanda (análise da inclusão das receitas
financeiras das instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de
tributação do PIS e da COFINS).
IMPOSIÇÃO DOS JUROS E DA MULTA. INAPLICÁVEL O § ÚNICO DO ART.
100 DO CTN.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

Não há que se falar em afastamento dos juros e da multa impostos com supedâneo em
legislação plenamente aplicável ao caso concreto. O § único do art. 100 do CTN não se
apresenta aplicável, visto que a IN 247/2002 não afastava a tributação das receitas
financeiras pelo PIS e pela COFINS.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A Fazenda Nacional insurge-se por meio do recurso especial em face da parcela
do julgado que lhe foi desfavorável, suscitando divergência jurisprudencial com relação à
interpretação conferida ao art. 2o e art. 3o, caput, da Lei no 9.718/98, com a exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS das receitas oriundas de aplicação de recursos próprios da
instituição financeira. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os
acórdãos no 3302-004.100 e 9303-002.994.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho S/N – 2a Câmara, de
23 de julho de 2018, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção, foi dado seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial pelo Contribuinte,
postulando, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo da Fazenda Nacional por ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas, e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
De outro lado, também não resignado com o acórdão que lhe foi desfavorável, o
Contribuinte BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. interpôs recurso especial buscando a
reforma da decisão com relação às seguintes matérias: (1) limites da coisa julgada –
reconhecimento judicial do direito do contribuinte; (2) nulidade do julgamento em razão do não
exaurimento do contraditório, princípio da não-surpresa e da garantia de ser ouvido; e (3)
exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da COFINS. Para demonstrar a ocorrência da
divergência jurisprudencial, o Recorrente trouxe como paradigmas os acórdãos no 9303-004.138
e 3402-01.727 (1); 3402-002.424 (2) e 3403-002.934 e 3401-002.234 (3), respectivamente.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho S/N – 2a Câmara, de
10 de dezembro de 2019, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção, foi dado
seguimento parcial ao recurso especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria
(1) limites da coisa julgada – reconhecimento judicial do direito do contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial, requerendo a
negativa de prosseguimento do apelo especial por ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Vanessa Marini Cecconello na
sessão de 15/03/2023. A relatora conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional e não
conheceu do Recurso Especial do Contribuinte. Após houve pedido de vista do Conselheiro
Rosaldo Trevisan, conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 15/03/2023:
Vista ao Conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo não conhecimento do
Recurso Especial do Contribuinte e pelo conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Não votaram os demais conselheiros, em relação ao conhecimento ou ao
mérito. Presidiu o julgamento o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Vanessa Marini Cecconello, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello, proferido em 15/03/2023
1
Recurso Especial do Contribuinte
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S.A. é tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional postula o não conhecimento do
recurso especial do Sujeito Passivo, sob os seguintes fundamentos:
“Não obstante os acórdãos paradigmas tratarem da alegada coisa julgada constituída em
ação judicial proposta por instituição financeira, declarando a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o contexto fático em nada se aproxima do acórdão
recorrido.
Os acórdãos paradigmas apresentados analisando casuisticamente provimento judicial
específicos de cada parte litigante, entenderam pela coisa julgada.
Salienta-se, ainda, que tratam-se de provimentos judiciais diversos dos invocados pelo
recorrente e analisados no acórdão recorrido.
Pela leitura dos acórdãos constata-se que, a 3a Turma da CSRF, no caso do BMG,
acórdão no 9303-004.138, entendeu que as receitas financeiras estavam excluídas da
base de cálculo da COFINS, por força da coisa julgada formada na ação judicial do
contribuinte. Da mesma forma, a 2a Turma da 4a Câmara, no acórdão no 3402-01.727,
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

analisando outro provimento judicial do contribuinte, nesse caso que envolvia o Banco
Triângulo, entendeu pela coisa julgada.
Já no caso do Banco Mercantil do Brasil (Recorrente), a 1a Turma da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF analisando o provimento judicial que o envolvia, concluiu que a
decisão judicial definitiva obtida pelo banco não era suficiente para afastar da tributação
as mesmas receitas financeiras.
Ora, é uma análise exclusivamente casuística. E por isso, as decisões são logicamente
diversas, pois, cada Turma analisando um provimento judicial diferente no caso
concreto entendeu pela possibilidade de manter a autuação ou não.
Para que houvesse divergência de entendimentos apto a embasar o presente recurso
especial, necessário que outra Turma/Câmara analisando exatamente os mesmos
provimentos judiciais discutidos nesses autos, que envolvem a Recorrente, no caso MS
n. 2000.38.00.004095-0 e da AO n. 2005.38.00.045961-5, decidissem de forma diversa
do presente processo.
Ou seja, para se falar em divergência, seria necessário que ambos os processos
analisassem a formação de coisa julgada oriundas dos mesmos provimentos judiciais,
proferidos em favor do Banco Mercantil - MS n. 2000.38.00.004095-0 e da AO n.
2005.38.00.045961-5, e decidissem de forma diversa.
Contudo, o que se verifica é que outra Turma analisando esses mesmos provimentos
judiciais retro mencionados, decidiu (acórdão no 3301-002.841) em idêntico sentido do
acórdão recorrido, ou seja, pelo afastamento da coisa julgada.
Assim, tendo em vista que as decisões judiciais proferidas em outras ações judiciais,
que sequer envolveram a recorrente, não são aptas a demonstrar a imperiosa
divergência, por ausência de similitude fática, porquanto se trata de análise puramente
casuística, deve ser negado seguimento ao recurso especial.
[...]
Entende-se que não deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte, pois
além de ausente a comprovação de divergência jurisprudencial, também não houve a indicação
do dispositivo da legislação tributária federal que estaria sendo violado. Esse encaminhamento
foi dado no despacho de admissibilidade que inicialmente negou seguimento ao recurso no
processo administrativo no 15504.720658/2018-75, idêntico aos presentes autos, e cujos
fundamentos passam a integrar o presente voto como razões de decidir:
[...] No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 951 a 989), o recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à (i)
aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS/COFINS; (ii) às nulidades
ocorridas no presente processo e, (iii) sobre a interpretação de que as receitas
financeiras não devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Para tanto, indica
como paradigma da divergência (i) os acórdãos nos 9303-004.138 e 3402-001.727; da
divergência (ii) o Acórdão no 3402-002.424, e; para a divergência (iii) os acórdãos no s
9303-003.859 e 3401-002.234.
Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente. E é essa a legislação que balizará a análise da ocorrência dos dissídios
jurisprudenciais suscitados. Excepciona-se, no entanto a divergência sobre a matéria
“aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS”, para a qual o
recorrente não fez a demonstração requerida. Este examinador, a seu turno, não logrou
deduzir qual seria tal legislação inequivocamente, em meio ao emaranhado de citações
constantes do capítulo da peça recursal dedicada à demonstração da admissibilidade do
apelo. Não é demasiado lembrar que o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura da
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

via recursal especial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a
fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para as
mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate. Assim, o conhecimento do Recurso
Especial de divergência exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de
interpretação divergente. Veja o recorrente que, sem a requerida demonstração, o
examinador da admissibilidade do pleito não tem como aferir a similitude das questões
de fato e de direito e certificar a ocorrência de divergência de interpretação da norma
tributária federal.
O conhecimento do Recurso Especial de divergência exige a indicação de qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. A mitigação do
mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida
dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível
identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no
recurso especial. [...]
Neste aspecto, cumpre ressaltar que, como já decidido pelo STJ2, por mais justa que
seja a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O
aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas
para a segurança das partes. Assim não fosse, ter-se-ia de conhecer dos milhares de
recursos irregulares que aportam a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, em nome
do princípio da ampla defesa.
Insatisfeito o pressuposto formal de admissibilidade erigido pelo § 1° do art. 67 do RI-
CARF, não se franqueará a via recursal especial ao apelo à matéria da divergência (i).
[...]
Dessa forma não deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte.

Na hipótese de ser superada a inadmissibilidade do recurso especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, deve-se adentrar ao mérito da demanda. Insurge-se o
recorrente com relação aos limites da coisa julgada – reconhecimento judicial do direito do
contribuinte.
Com relação ao ponto trazido para debate no apelo especial, entende-se ser
possível para resolução do mérito a aplicação dos fundamentos do acórdão no 9303-004.138,
proferido em caso análogo de instituição financeira, por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e reconhecendo-se existir “coisa julgada” favorável à pretensão do contribuinte.
Nesse sentido, transcreve-se a ementa do julgado e trecho do dispositivo,
evidenciando-se a concordância e aplicação dos seus fundamentos ao presente caso, como razões
de decidir:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2009
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder Judiciário -
que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins com a observância das regras
preceituadas na Lei Complementar 70/91.
Nesse ínterim, cabe lembrar que a Lei Complementar 70/91 traz como base de cálculo
da Cofins o faturamento e, tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada
exclusivamente das vendas de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como
isentas da Cofins as receitas financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras.

Dispositivo
[...]
Em vista de todo o exposto, entendo, em síntese, que:

O sujeito passivo possui decisão transitada em julgado, garantindo tributar as
receitas pela Cofins pela regra preceituada na LC 70/91;

A LC 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento;

O STF entendeu, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98,
que faturamento é decorrente da prestação de serviço ou venda de mercadorias;

A Própria PGFN alertou em seu Parecer 2773/2007 que pelas regras da LC 70/91 as
Instituições Financeiras eram isentas da Cofins em relação às receitas operacionais;

O que, por conseguinte, independentemente da discussão acerca do conceito de
faturamento, com a interpretação dada pela PGFN e em respeito a coisa julgada, é
de se afastar a tributação pela Cofins sobre a receita financeira auferida pelo sujeito
passivo;

Não obstante à conclusão descrita no item anterior, tenho que somente com o
advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve efetivamente o
alargamento da base de cálculo da Cofins, passando a abranger também as receitas
operacionais, e não mais as receitas de prestação de serviço. Isso, considerando a
própria intenção do legislador consignada na exposição de motivos daquela MP.
[...]
Diante do exposto, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

2
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em endosso ao exame de admissibilidade, deve ser conhecido o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

A controvérsia posta no recurso especial de divergência cinge-se a (i)
interpretação conferida ao art. 2o e art. 3o, caput, da Lei no 9.718/98, com a exclusão da base de
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

cálculo do PIS e da COFINS das receitas oriundas de aplicação de recursos próprios da
instituição financeira.
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão de recurso
voluntário para que seja revertida a decisão no que tange à interpretação conferida ao art. 2o e art.
3o, caput, da Lei no 9.718/98, com a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das
receitas oriundas de aplicação de recursos próprios da instituição financeira.
Neste ponto, o acórdão de recurso voluntário não merece ser reformado.
No julgamento do acórdão no 9303-005.051, de 15/05/2017, prevaleceu o
entendimento da impossibilidade de serem tributados pelo PIS e pela COFINS os valores
referentes às receitas oriundas de aplicação dos recursos próprios da instituição financeira, por
não se incluírem no conceito de receitas operacionais. O julgado recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITO
SUBSTITUTIVO.
Matéria que foi objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de segundo grau em
substituição da decisão recorrida.
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS
OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no conceito de faturamento/receita
bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não tendo sido afetado pela
alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/98.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
Da fundamentação do julgado (voto vencedor) pode-se extrair que:
[...] O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins sobre as “receitas financeiras”.
Contudo, conforme nele brilhantemente exposto, não há, nas decisões judiciais nela
prolatadas, qualquer pronunciamento a respeito do que venham a ser, afinal, as tais
“receitas financeiras” para uma instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a inconstitucionalidade do
alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as receitas decorrentes da prestação
de serviços e da venda de mercadorias – as chamadas "receitas operacionais" –, que
inequivocamente incluem, no caso das instituições financeiras, as receitas decorrentes
da intermediação financeira, ainda que assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como receita
operacional, como também lá ressaltado.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para excluir a
glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos próprios
e/ou de terceiros.
Com base nesses argumentos, deve ser negado provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

3
Dispositivo
Diante do exposto, é conhecido e desprovido o recurso especial da Fazenda
Nacional; e não se conhece do recurso especial do Contribuinte, e, caso se conheça, dá-se
provimento ao recurso especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello)

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator Designado
1. Com a devida vênia ao detido voto da Conselheira Vanessa, ouso dele divergir
pelas razões a seguir expostas. Para este relator, similitude fática quer dizer identidade de
elementos sensíveis que preenchem a hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato
jurígeno sem quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de penumbra,
ilumine a mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam similitude fática. De outro
lado, interpretação normativa não quer dizer (ao menos sempre) o mesmo artigo de Lei (como
uma identidade tópica e geográfica de interpretação), porém o significado da legislação enquanto
parte do arcabouço jurídico, o resultado do exercício de hermenêutica, e não o objeto deste – e
que, com absoluta certeza, perde qualquer significado para esta Turma caso não tenha contato
com o mundo dos fatos.
1.1. Em nosso caso, instituições financeiras propuseram ações que tinham como
objeto a exclusão de receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS (sob a égide da
Lei 9.718/98) e obtiveram sucesso. Nos paradigmas, as Turmas Julgadoras excluíram as receitas
financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS e no recorrido tais receitas foram mantidas.
Destarte, resta demonstrada tanto a similitude fática quanto a divergência de interpretação
jurídica. É bom lembrar que tratamos de similitude, e não de identidade, fática, logo, o número
da ação judicial é informação acidental, incapaz de afastar a similitude fática.

Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

2. O Egrégio Sodalício em precedente vinculante (RE 609.096) fixou que a base
de cálculo das contribuições devidas pelas instituições financeiras, sob a égide da Lei 9.718/98,
são os ingressos decorrentes das atividades empresariais típicas (conceito em que se incluem
todas os ingressos em debate):
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está
ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-
ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de
suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas
pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-
se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base
de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em
sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”. 6.
Recurso extraordinário parcialmente provido.
2.1. Ademais, a mesma Casa Constitucional decidiu (também em sede de
Repercussão Geral) pela rescisão automática dos julgados que declarem a inconstitucionalidade
de norma ante decisão superveniente do Supremo que conheça a constitucionalidade da exação
tributária (Tema 881).

3. Pelo exposto, admito e conheço dos Recursos Especiais para no mérito dar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional e negar provimento ao recurso da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Declaração de Voto
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25

Cons. Tatiana Josefovicz Belisário,

Verifica-se dos autos que o acórdão recorrido no presente processo foi proferido
em 18 de abril de 2018 pela 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção, ocasião na qual, na condição de
Conselheira integrante daquela Turma, declarei-me impedida para o julgamento. Com efeito, naquela data,
Art. 42. O conselheiro estará impedido de atuar no julgamento de recurso, em cujo
processo tenha:
(...)
II - interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto; e
(...)
§ 1o Para efeitos do disposto no inciso II do caput, considera-se existir interesse
econômico ou financeiro, direto ou indireto, nos casos em que o conselheiro
representante dos contribuintes preste ou tenha prestado consultoria, assessoria,
assistência jurídica ou contábil ou perceba remuneração do interessado, ou empresa do
mesmo grupo econômico, sob qualquer título, no período compreendido entre o
primeiro dia do fato gerador objeto do processo administrativo fiscal até a data da
sessão em que for concluído o julgamento do recurso.
§ 2o As vedações de que trata o § 1o também são aplicáveis ao caso de conselheiro
que faça ou tenha feito parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de
escritório de advocacia que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou
contábil ao interessado, bem como tenha atuado como seu advogado, nos últimos
cinco anos. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
No dia imediatamente posterior ao julgamento, a redação do transcrito §2o foi
alterado pela publicação da Portaria MF no 153, de 2018, reduzindo de 5 (cinco) para 2 (dois) o
prazo de impedimento:
§ 2o As vedações de que trata o § 1o também são aplicáveis ao caso de conselheiro que
faça ou tenha feito parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de escritório
de advocacia que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil ao
interessado, bem como tenha atuado como seu advogado, nos últimos dois anos.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018) Na hipótese presente, o impedimento fo
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.447 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720347/2017-25
Ademais, trata-se de regra objetiva e meramente temporal de impedimento, que não envolve qualqu
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 2144
DF CARF MF
Original